Tribunal: TJMT
Processo: 1027435-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027435-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SHIRLEI MESQUITA SANDIM - CPF: 087.693.198-04 (ADVOGADO), IMAGEM REGIONAL S S - EPP - CNPJ: 08.743.032/0001-99 (AGRAVADO), ELEMAR DOS SANTOS BERTINETTI - CPF: 242.225.690-20 (AGRAVADO), HELIL FARIA DE QUEIROZ - CPF: 321.892.731-53 (AGRAVADO), FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MARCO INICIAL PARA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO REVOGADA. PRECLUSÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Imagem Regional S.S. – EPP,
Elemar
dos Santos
Bertinetti
e
Helil
Faria de Queiroz, afastando o reconhecimento da preclusão temporal da impugnação ao cumprimento de sentença e determinando seu regular processamento pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão saneadora que corrigiu erro material na polaridade das partes reabriu validamente o prazo legal para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir:

3. A decisão originária, que erroneamente qualificou o Município como devedor e determinou expedição de RPV, foi revogada por nova decisão que corrigiu a polaridade das partes e determinou a intimação dos executados nos termos do art. 523 do CPC.

4. A revogação da decisão anterior tem eficácia
ex

tunc
, sendo inválida como marco inicial para contagem do prazo de impugnação. A nova decisão saneadora reabriu corretamente o prazo legal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJDFT.

5. A impugnação foi protocolada dentro do prazo legal de 15 dias úteis após a nova intimação. A decisão monocrática apenas restabeleceu a legalidade processual, sem adentrar no mérito da impugnação.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A revogação de decisão judicial que inverteu a polaridade das partes na execução tem efeito
ex

tunc
, afastando sua validade como marco temporal para apresentação de impugnação. 2. Intimação superveniente com base em decisão saneadora reabre o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 523 e 525.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.799.169/SP; TJDF, AI 0014375-93.2007.807.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Imagem Regional S.S. – EPP,
Elemar
dos Santos
Bertinetti
e
Helil
Faria de Queiroz, a fim de afastar o reconhecimento da preclusão temporal e determinar que o juízo de origem apreciasse a impugnação ao cumprimento de sentença.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a impugnação apresentada pelos executados é intempestiva, pois a intimação para pagamento do débito teria ocorrido em 01.12.2023, sendo exaurido o prazo legal sem manifestação. Aduz que a posterior decisão do juízo de primeiro grau, que revogou despacho anterior e determinou nova intimação, configuraria mera correção de erro material, sem aptidão para reabrir prazo processual. Defende, portanto, a manutenção da preclusão reconhecida anteriormente e pugna pela reforma da decisão monocrática.

Os agravados apresentaram contrarrazões (Id. 294962860), nas quais defendem a regularidade da decisão agravada, sustentando que a nova decisão proferida em 27.03.2024 restaurou a polaridade correta das partes e inaugurou novo prazo legal, sendo a impugnação tempestiva. Alegam, ainda, a perda superveniente de objeto do agravo interno, uma vez que a impugnação já foi
processada..

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

Desembargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme exposto,
c
uida-se
de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática proferida por este Relator nos autos do agravo de instrumento n.o 1027435-12.2024.8.11.0000, o qual foi provido para afastar o reconhecimento de preclusão temporal da impugnação ao cumprimento de sentença e determinar o regular processamento da peça pelo juízo de origem.

O cerne da controvérsia reside na fixação do marco inicial do prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, à luz dos artigos 523 e 525 do Código de Processo Civil, diante da superveniência de decisão saneadora que corrigiu equívoco inicial na polaridade das partes na fase executiva.

No caso, após o trânsito em julgado do acórdão que reformou a sentença e inverteu a sucumbência, o Município de Rondonópolis protocolou petição de cumprimento de sentença visando à satisfação de verba honorária. O juízo de primeiro grau, ao receber a petição executiva, proferiu decisão que, de forma equivocada, tratou o Município como devedor e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) aos exequentes.

Diante do equívoco, o próprio juízo, exercendo seu poder de autotutela, revogou integralmente a decisão anterior por meio de novo pronunciamento (ID 148765267), no qual reconheceu o erro material e determinou a correta polaridade processual, intimando os executados para o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 523, caput, do CPC. Consta expressamente na decisão saneadora que, transcorrido esse prazo sem pagamento, iniciar-se-ia o lapso temporal para apresentação de impugnação, nos moldes do art. 525 do mesmo diploma legal.

A intimação dessa decisão saneadora ocorreu em 01/04/2024, e a impugnação ao cumprimento de sentença foi protocolada em 22/04/2024, ou seja, dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis. Trata-se, portanto, de impugnação manifestamente tempestiva
, devendo ser afastado o reconhecimento de preclusão decretado pelo juízo de origem com base em decisão judicial anterior já desconstituída.

Importante observar que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, decisões judiciais revogadas perdem sua eficácia jurídica
ex

tunc
, não podendo produzir efeitos processuais, tampouco serem consideradas como marco para contagem de prazos:

“
4.
A revogação da tutela antecipada produz efeitos imediatos e

e
x

tun
c
, impondo às partes o retorno à situação anterior ao deferimento da medida. Súmula no 405/STF.

(STJ - REsp: 1799169 SP 2018/0342281-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:

DJ
e
19/08/2022).”

No mesmo sentido, é a orientação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - DECISÃO QUE RECONHECEU FRAUDE À EXECUÇÃO REVOGADA POR SENTENÇA POSTERIOR -
DECISÃO REVOGADA NÃO PRODUZ EFEITOS
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - A SENTENÇA SUPERVENIENTE, JULGANDO PROCEDENTES OS EMBARGOS DE TERCEIRO E REVOGANDO EXPRESSAMENTE A DECISÃO ANTERIOR QUE RECONHECIA A FRAUDE DE EXECUÇÃO E DETERMINAVA A INSCRIÇÃO DA PENHORA, TEM EFICÁCIA IMEDIATA E EFEITO EX TUNC. 2 - COM A EXPRESSA REVOGAÇÃO DA DECISÃO NÃO HÁ MAIS COMO SE BUSCAR SEUS EFEITOS JURÍDICOS, TAMPOUCO HÁ DE SER FALAR EM INDENIZAÇÃO. 3 - AGRAVO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

(TJ-DF - AI: 143759320078070000 DF 0014375-93.2007.807.0000, Relator.: MARIA BEATRIZ PARRILHA, Data de Julgamento: 05/03/2008, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 24/03/2008,
DJ-e

Pág
. 152) (negritei)”

A jurisprudência é clara ao reconhecer que decisão revogada não subsiste juridicamente e não pode ser tomada como fundamento válido para atos subsequentes
, como é o caso da contagem de prazo para impugnação ao cumprimento de sentença.

Assim, é inadmissível tomar como marco inicial da contagem do prazo para impugnação uma decisão que já havia sido validamente desconstituída.

Ressalte-se, ademais, que a decisão monocrática ora agravada limitou-se a reconhecer a existência de erro material na decisão originária e a consequente eficácia jurídica da nova decisão
, determinando, com isso, a análise da impugnação no juízo de origem, sem qualquer adentramento no mérito das alegações ali veiculadas. Trata-se de comando que apenas restabelece a regularidade do procedimento executivo e preserva as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Por oportuno, cumpre consignar que o processamento da impugnação pelo juízo de origem ocorreu exclusivamente em decorrência da tutela recursal concedida por este Relator
, que determinou, de forma expressa, o afastamento da preclusão e o regular exame da peça defensiva. Tal atuação do juízo de primeiro grau configura cumprimento legítimo da ordem judicial, não sendo possível afirmar que os efeitos da decisão agravada foram superados por fato novo ou por perda superveniente de objeto.

Aliás, não se vislumbra qualquer elemento que afaste a eficácia da decisão monocrática ou que justifique sua reforma. O agravo interno, ao reiterar fundamentos já devidamente enfrentados, carece de efetiva impugnação aos fundamentos centrais da decisão agravada
, o que evidencia sua natureza meramente rebatida, sem demonstração de erro material ou ilegalidade apta a ensejar retratação.

Dessa forma, ausente qualquer vício ou equívoco na decisão recorrida, e verificada a plena regularidade do procedimento que culminou na apresentação tempestiva da impugnação ao cumprimento de sentença, não há motivos para acolher a insurgência recursal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
, mantendo-se integralmente os fundamentos da decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025